Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733516-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AURICELIA ALVES DE CARVALHO, HELBER CARVALHO SOUZA, HELBER CARVALHO SOUZA &amp; CIA LTDA, LUIZ FABIANO FREIRE BARBOSA, MARA CARVALHO SOUZA FREIRE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0035401-37.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas informatizados de auxílio ao Poder Judiciário. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, narra que se trata de execução de título extrajudicial objetivando a satisfação de crédito relativo a débitos oriundos da celebração de cédula de crédito comercial. Aduz que já transcorreu lapso de tempo prolongado desde o ajuizamento da demanda. Destaca o entendimento jurisprudencial que permite a realização de pesquisas de consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo. Argumenta que a parte executada se mantém inerte e não demonstra interesse em satisfazer a obrigação, o que torna admissível a renovação da pesquisa nos sistemas disponíveis. Pontua ser desnecessária a indicação inequívoca da existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor ou informação de mudança da sua situação econômica, considerando o transcurso de lapso temporal substancial das últimas consultas realizadas. Destaca que busca a efetivação de direito garantido pelo próprio ordenamento jurídico, atendendo aos princípios da cooperação e da efetividade do processo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja determinada a realização da pesquisa aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, este último utilizando-se a modalidade teimosinha, assim como para que seja deferido o pedido de inclusão dos nomes dos devedores no cadastro do sistema SERASAJUD. Preparo recolhido no ID 50119642 e ID 50119643. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 166484261 – autos de origem): Verifica-se dos autos que já foram realizadas pesquisas de bens via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), tendo sido reconhecida a impenhorabilidade da última verba penhorada via Sisbajud por ter incidido sobre salário do executado (id. 86378539). Frise-se que, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de bens do(s) executado(s) pelos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem que a parte exequente demonstre a possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Logo, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ademais, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse contexto, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do(s) executado(s). Portanto, indefiro o pedido apresentado pelo exequente em id. 156549662, quanto a reiteração de diligências pelos sistemas disponíveis ao Juízo. De outra parte, INDEFIRO também a pesquisa via sistema ERIDF, eis que está sujeita ao pagamento de emolumentos e a própria parte poderá acessar o sitio eletrônico e fazer a busca. Não sendo beneficiário da justiça gratuita, tal a hipótese dos autos, deverá arcar com a despesa. Nesse sentido é a jurisprudência deste E.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNCESSIDADE. ERIDF. PARTE QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. (...) 4. A utilização do sistema eRIDF não é gratuita, sendo necessário, caso a parte não seja beneficiária da gratuidade de justiça, o recolhimento antecipado dos emolumentos referentes às consultas cartorárias. Dessa forma, correta a decisão agravada. (...) (Acórdão 1186133, 07052573220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por último, indefiro o pedido de inclusão do nome do(s) executado(s) nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente (id. 127110220). Int. (destaques no original) A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível a realização de consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destacado) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorrera há mais de 1 (um) ano, à RENAJUD há mais de dois anos e à INFOJUD há mais de três anos, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome da executada, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1681830, 07051426920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (....) 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1680898, 07320596220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, se mostra razoável a consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao juízo em face da penhora se dar preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, IV, do CPC. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente para a parte agravante satisfazer seu crédito. Nesse contexto, resta claro que a efetivação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica das partes executadas, ora agravadas, e de indicação de diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade do credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, inclusive, ao novo sistema SISBAJUD. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Para mais, o Código de Processo Civil estabelece no art. 782, § 3o, a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplente como meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. Vejamos: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. §1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. §2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. §4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. §5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. (destacado) Já o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pode ser feita pela via judicial independentemente de prévia recusa administrativa da entidade gestora. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial consiste em saber, além da adequação da tutela jurisdicional prestada, se o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. 2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local apreciou expressamente a questão relacionada à norma do art. 139, inciso IV, do CPC/2015, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas, também, a efetivação desse direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental, ao estabelecer em seus arts. 4o e 6o o direito à obtenção da atividade satisfativa. 4. Nessa linha, foram implementados no novo CPC diversas medidas executivas visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada, permitindo-se ao Magistrado, ainda, a aplicação de medidas atípicas, a fim de coagir indiretamente o executado a satisfazer a obrigação, em conformidade com o teor do art. 139, inciso IV, do CPC/2015. 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3o, do CPC de 2015. 6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. 7. Considerando que o único fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias foi a necessidade de requerimento administrativo prévio pelo exequente, não havendo, portanto, qualquer análise acerca das circunstâncias do caso concreto para se verificar a necessidade e a potencialidade de a negativação coagir o devedor à satisfação da obrigação, impõe-se o retorno dos autos para que o pedido seja novamente analisado. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1835778/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) (destacado) Nesse sentido, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que, uma vez demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, bem como sendo a dívida exigível e havendo requerimento do credor, é devida a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. 1. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC. 2. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens da devedora passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da credora atinente à inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333045, 07526042720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em aplicação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorrido da última consulta realizada. 4. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens imóveis no nome do devedor pelo sistema eletrônico e-RIDF, porquanto o acesso é franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos, podendo a credora providenciar tal busca, não sendo plausível transferir ao Poder Judiciário essa diligência. 5. O Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado, a fim de trazer maior efetividade às decisões judiciais e imprimir celeridade ao feito. Nesse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é plenamente adequada, sobretudo quando demonstrado que a credora tem buscado localizar bens passíveis de penhora, sem qualquer êxito. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1329115, 07481397220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, mostra-se congruente e oportuna a inscrição do nome da parte agravada em cadastro de inadimplentes. Do mesmo modo, e como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, sobretudo considerando que a execução se promove no interesse do credor, revela-se necessária a realização de pesquisa aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, este último na modalidade teimosinha. Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023 15:55:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador